Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025525-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de apelação n°. 1025525.65.2017.811.0041, que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DO BANCO DO BRASIL S/A.
(id. 91490490)

Sustenta que, o acórdão supra referenciado, data vênia, foi contraditório, pois apesar da modificação da sentença, permaneceu a sucumbência recíproca, eis que não houve modificação do critério de distribuição da mesma.

Argumenta, quanto a necessidade de readequação da condenação em sucumbência, a ora Embargante requer que a verba seja adequadamente majorada e fixada para ônus exclusivo do Banco Embargado.

Requer, seja deferido o pedido, dando-se provimento aos declaratórios, para modificar os critérios de distribuição da sucumbência, razão pela qual a Embargante pleiteia a sua majoração (adequada aos danos morais concedidos) e distribuição apenas para o Embargado.

Contrarrazões. (id.93563962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de apelação n°. 1025525.65.2017.811.0041, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DO BANCO DO BRASIL S/A. (id. 91490490),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – ‘RESTRIÇÃO INTERNA’ MESMO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos a falha da instituição financeira, eis que houve a quitação da dívida pelo cliente, a restrição interna imposta é ilegal gerando a cliente o bloqueio de cartão, bloqueio de empréstimos, dentre outros..., o que impõe a indenização por dano moral. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.”.

Pois bem
.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A parte embargante afirma que, o acórdão supra referenciado, data vênia, foi contraditório, pois apesar da modificação da sentença, permaneceu a sucumbência recíproca, eis que não houve modificação do critério de distribuição da mesma.

Esclareço que a hipótese suscitada pela embargante, não se trata de contradição, mas sim, de um erro material, eis que constou no dispositivo do v. acórdão: “(...)Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para reformar a r. sentença
tão somente quanto ao arbitramento da condenação pelos danos morais; mantendo os demais termos.”.

Portanto, fora bem analisado anteriormente a parte final do voto os critérios de distribuição do ônus da sucumbência, determinando que o Banco apelado suporte integralmente o encargo.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“(...)Inverto a condenação dos honorários no valor fixado na r. sentença ao banco, eis que foram observados os requisitos para condenação com base no artigo 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para reformar a r. sentença tão somente quanto ao arbitramento da condenação pelos danos morais; mantendo os demais termos.

É como voto.

Leia-se:

“(...)Inverto a condenação dos honorários no valor fixado na r. sentença ao banco, eis que foram observados os requisitos para condenação com base no artigo 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para reformar a r. sentença quanto ao arbitramento da condenação pelos danos morais, bem como, para inverter o onus de sucumbência ao banco/apelado, eis que vencido na demanda; mantendo os demais termos.

É como voto”.

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos no que tange à majoração dos honorarios, uma vez que foi mantido no v. Acórdão, pois observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, tão somente para sanar o ERRO MATERIAL apontado, consignando a não ocorrência de contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021